Tribunal: CARF
Processo: 10680.915543/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915543/2017-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 4 e 60/61, que não homologou a
Declaração de Compensação (DComp) no 17385.41716.190914.1.3.04-8801 (e-fls. 47/51)
vinculada ao crédito de R$ 6.505,56, de que se deu ciência ao Contribuinte em 14/11/2017 (e-fls.
59). De acordo com o DD, a partir das características do DARF descrito na DComp, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915543/2017-21
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

3.

Irresignado, em 30/11/2017 (e-fls. 3), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 45/46), onde aduziu, em síntese, que
3.1.

“[a] incorporação ‘PARQUE UPPER’ CNPJ 08.343.492/0188-43, apurou na
competência 31/08/2012 o débito de RET, código 4095, no valor de R$ 152.069,10. Este débito
foi pago através dos DARFs código 4095, período de apuração 31/08/2012, pago em 20/09/2012
nos valores de R$ 14.845,57 e R$ 44.607,32, DARF código 4095, período de apuração
31/08/2012, pago em 29/01/2014 no valor de R$ 92.756,75 e DARF complementar código 4095,
período de apuração 31/08/2012, pago em 25/08/2014 no valor de R$ 6.365,03 incluído no
Programa de Recuperação Fiscal-Lei 12.996, gerando assim o crédito de pagamento a maior no
valor e R$ 6.505,56, conforme demonstrado no quadro abaixo e comprovantes de recolhimentos
anexos” (grifou-se);
3.2.

o PER no 13134.24444.070415.1.2.04-8598 foi transmitido com a finalidade de
garantir o direito ao crédito de R$ 6.505,56.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 108-003.109 - 5a TURMA DA DRJ08, proferido em sessão de 28/09/2020 (e-fls.
69/72), de que se deu ciência ao Contribuinte em 01/10/2020 (e-fls. 75), cujos ementa e voto
foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 20/09/2012
Ementa: ACÓRDÃO SEM EMENTA
‘Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017’.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
VOTO
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de arrecadação
para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF indicado no
PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 31/08/2012 da incorporação identificada
pelo CNPJ no 08.343.492/0188-43), cabe a análise das vinculações débito/pagamento,
efetuadas pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
06/11/2014, (e-fls. 65), o débito sob análise foi informado como segue:

No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato de fl. 66, que o
contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento indicada no
PER/DCOMP sob análise (R$ 6.505,56).
A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (e-fls. 05 a 08),
cuja soma totaliza o montante de R$ 158.574,66, comprovando assim, no seu
entendimento, a existência de saldo disponível para compensação / restituição no valor
de R$ 6.505,56.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em DCTF,
revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em 06/11/2014,
foi amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao
passo, que a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através
do pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do eventual
recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
No entanto, verifica-se sistema ‘SCC – Documentos de Arrecadação’ (extrato
colacionado às fls. 67 e 68), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 não possui
saldo disponível.
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que o crédito
reclamado foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de ser recolhida no
pagamento efetuado no dia 29/01/2014 (e-fls. 7).
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa moratória,
não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da RFB” (grifou-se).
5.

Irresignado, em 30/10/2020 (e-fls. 77), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, onde alega, sinteticamente, (i) que “[...] com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99,
e inciso LV do art. 5o da CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que
acompanham o presente recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez
do crédito pleiteado”; (ii) que a multa moratória é inexigível quando verificada a denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, forte em entendimentos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) quanto ao
crédito, novamente, o quanto exposto nas razões de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 75 e 77), pelo que dele conheço.
7.

O Interessado alega, em suas razões de Voluntário, que, “[p]ara constituição do
seu direito creditório, a recorrente realizou a retificação da DCTF correspondente (doc. 02, e-fls.
78/84) em 06/11/2014, conforme determina a legislação aplicável, restando um saldo devedor a
pagar de R$ 6.365,03, cujo pagamento foi realizado pela adesão ao Parcelamento de que trata a
Lei 12.996/2014”. De tal documentação, é possível se inferir que, da DCTF original, transmitida
em 18/10/2012, não constava o valor de R$ 92.756,75, correspondente ao período de apuração
de 31/08/2012 (e-fls. 79/81), que viria a ser recolhido via DARF, sem acréscimo de multa
moratória, em 29/01/2014.
8.

Ocorre que não é possível saber, conforme os autos, se há DCTFs retificadoras
transmitidas após a “original” e antes daquela que consta como “ativa” nos sistemas da RFB,
transmitida em 06/11/2014 (conforme apontado pela Autoridade Julgadora de piso no voto
condutor de seu Acórdão e pelo Recorrente, e-fls. 82/84). Não se consegue perquirir, do modo
que o processo se encontra instruído, a sequência dos fatos, para fins de configuração, ou não, da
denúncia espontânea: o pagamento integral do tributo e retificação da DCTF, noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente; ou a declaração e
recolhimento do tributo feito fora do prazo de vencimento.
9.

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização aponte em que data foi transmitida a DCTF de
que conste a apuração do débito pertinente ao código de receita “4095-01” no montante de R$
152.069,11, “pagamento” no montante de R$ 145.704,08 e “pagamento com DARF” com data
de vencimento 20/09/2012, valor principal de R$ 92.756,75, valor de juros de R$ 9.860,04 e
valor total do DARF de R$ 102.616,79. Poderá, ainda, apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital